Tribunal: TJMT
Processo: 0023514-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023514-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (EMBARGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (EMBARGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DIANA DINIZ RIBEIRO LEAO - CPF: 027.721.571-48 (ADVOGADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (EMBARGANTE), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (EMBARGADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0023514-17.2016.8.11.0041

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRINCIPAL (INTERDITO PROIBITÓRIO) – SITUAÇÃO QUE TAMBÉM IMPÕE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA OPOSIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (
Art. 485, VI, do CPC)
– RECURSO DESPROVIDO
– ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

A extinção, sem resolução do mérito, da ação principal impõe a mesma destinação (extinção sem resolução do mérito) para a ação de Oposição, por faltar interesse processual, porquanto inexiste ato (ameaça de turbação ou de esbulho) a ser objeto de defesa na Oposição.”

E a perda de objeto da Ação de Oposição, reconhecida pelo acórdão impugnado, impõe, por consequência lógica, a inversão dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0023514-17.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração no 0023514-17.2016.811.0041

Embargante:
Silas Caetano de Farias

Embargada:
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Aparecida de Castro Martins representante da empresa.

RELATÓRIO.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Silas Caetano de Farias
contra acórdão que
à unanimidade
deu provimento
para a Apelação no
0023514-17.2016.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRINCIPAL (INTERDITO PROIBITÓRIO) – SITUAÇÃO QUE TAMBÉM IMPÕE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA OPOSIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (
Art. 485, VI, do CPC)
– RECURSO DESPROVIDO

A extinção, sem resolução do mérito, da ação principal impõe a mesma destinação (extinção sem resolução do mérito) para a ação de Oposição, por faltar interesse processual, porquanto inexiste ato (ameaça de turbação ou de esbulho) a ser objeto de defesa na Oposição

Alega que o acórdão ao reconhecer a perda de objeto da Oposição em razão da extinção sem resolução do mérito da ação principal (Interdito Proibitório) deixou de consignar expressamente a reversão dos ônus de sucumbência.

Ao final pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0023514-17.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração no 0023514-17.2016.811.0041

Embargante:
Silas Caetano de Farias

Embargada:
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Aparecida de Castro Martins representante da empresa.

VOTO.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Silas Caetano de Farias
contra acórdão que
à unanimidade
deu provimento
para a Apelação no
0023514-17.2016.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRINCIPAL (INTERDITO PROIBITÓRIO) – SITUAÇÃO QUE TAMBÉM IMPÕE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA OPOSIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (
Art. 485, VI, do CPC)
– RECURSO DESPROVIDO

A extinção, sem resolução do mérito, da ação principal impõe a mesma destinação (extinção sem resolução do mérito) para a ação de Oposição, por faltar interesse processual, porquanto inexiste ato (ameaça de turbação ou de esbulho) a ser objeto de defesa na Oposição
.”

O Colegiado ao analisar a Apelação no

0023514-17.2016.811.0041 interposta pelo opoente
Silas Caetano de Farias
, aqui embargante de declaração, deu provimento ao referido recurso e reconheceu
a perda de objeto da citada Ação de Oposição em razão da extinção sem resolução do mérito da ação principal (Interdito Proibitório). Todavia, por erro material, não consignou expressamente a inversão dos ônus de sucumbência.

Assim, com razão o embargante, porquanto, ainda que consequência lógica da conclusão dada pelo v. acórdão, não constou de forma expressa no citado acórdão a inversão dos ônus de sucumbência.

Aliás, essa questão revela erro material e não omissão
.

Verifica-se que a sentença impugnada pela Apelação havia julgado
procedente a Oposição
oposto por
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.

em face de
Silas Caetano de Farias
, aqui apelante,
Almirante Alves de Souza
e de
Walter Trabachin
, bem como
condenado o oposto
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Como o acórdão concluiu ser caso de perda de objeto da Oposição, por conta da extinção sem resolução do mérito da ação principal (Interdito Proibitório),
por consequência lógica
, é mesmo caso de inversão dos ônus de sucumbência, a fim de que a opoente é que passe a suportar referida verba.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração
, a fim de
sanar o erro material
e reconhecer, expressamente, a inversão dos ônus de sucumbência,
por tratar de consequência lógica decorrente da conclusão dada pelo v. acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022